Tribunal: TJBA
Processo: 0500931-51.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500931-51.2014.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MORAES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, II E III, DO CPC. ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE.OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. INDISPENSABILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1.
Trata-se de Apelação interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra Sentença –
Id.35074172
- proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Teixeira de Freitas

, que extinguiu o processo, sem resolução mérito, por abandono de causa pelo Exequente, com fundamento do art. 485, II e III, do CPC.

2.Impende registrar que não se olvida que a existe lei específica sobre execuções fiscais, a 6.830/80, a qual determina no art.40 a suspensão da execução no caso de não localização do devedor e de bens para garantir o crédito, todavia, o código de processo civil deve ser usado de forma subsidiária e a jurisprudência pátria tem manifestação de forma consentânea com aplicação do art.485 do CPC, não observado nenhum óbice.

3.
No entanto, extrai-se dos autos que, em que pese o Douto Juiz
a quo tenha
determinado a intimação pessoal do Exequente para se manifestar sobre o retorno do AR de citação da executada -

Ids.35074168 e 35074170
- realizada por meio do portal eletrônico, pessoalmente, não tratou-se de uma intimação específica e com a aplicação de penalidade como a extinção da execução fiscal.

4.Note-se que
no despacho referido não há a expressa advertência de que o transcurso do prazo in albis acarretaria a extinção do feito por abandono, o que obsta a aplicação art.485, incisos II e III do CPC.

5.Destarte, diante dos fundamentos adrede mencionados, imperiosa se torna a desconstituição do
decisum
recorrido, por
error in procedend
o.
APELAÇÃO PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o regular processamento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0500931-51.2014.8.05.0256
,
de Teixeira de Freitas, em que figuram como

Apelante

ESTADO DA BAHIA

e Apelada

MORAES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o regular processamento do feito
,

de acordo com o voto da
Relatora Juíza de Direito Substituta do 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto
.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DO 2º GRAU

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA